Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-52.2018.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001687-52.2018.8.11.0049
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA INTENÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA PELO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CP. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O conjunto probatório reunido nos autos, em especial a palavra da vítima durante a instrução, revela que o apelante não tinha a intenção de se assenhorar, de maneira definitiva, do bem.
02. Ausente o elemento subjetivo específico consistente na intenção de apoderar-se permanentemente do objeto subtraído (animus rem sibi habendi), é imperioso reconhecer a atipicidade da conduta e, por conseguinte, absolver o apelante, conforme artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
03. Recurso provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001687-52.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONESSON DE SOUZA LIRA - CPF: 047.889.531-37 (APELANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ELLEN CASSIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 236.313.908-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA INTENÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA PELO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CP. INEXISTÊNCIA DO DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO OBJETO. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O conjunto probatório reunido nos autos, em especial a palavra da vítima durante a instrução, revela que o apelante não tinha a intenção de se assenhorar, de maneira definitiva, do bem.

02. Ausente o elemento subjetivo específico consistente na intenção de apoderar-se permanentemente do objeto subtraído (
animus rem sibi habendi
), é imperioso reconhecer a atipicidade da conduta e, por conseguinte, absolver o apelante, conforme artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

03. Recurso provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ronesson de Souza Lira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação penal n. 0001687-52.2018.8.11.0049, que o condenou pelo crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, acrescida, ainda, da pena pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa, calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a atipicidade da conduta e pugna pela absolvição, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito de roubo para furto, ao argumento de ausência de violência ou grave ameaça.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 214218826).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 214772182).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Ronesson de Souza Lira
foi denunciado pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157,
caput,
do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de maio de 2018, por volta das 11:30 horas, na residência localizada na Rua Fortaleza, n. 11, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Vila Rica, o denunciado RONESSON DE SOUZA LIRA, com o emprego de violência física, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01(uma) corrente de ouro, pertencente a vítima Ellen Cassia Barbosa Souza, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito (fl. 26).

Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Depreende-se dos autos que, após o término do relacionamento, o inculpado compareceu, mesmo sem ser convidado, à residência da vítima com o intuito de obter emprestado um rastelo. Ocorre que, em certo momento, o denunciado se aproximou e, mediante violência, arrancou a corrente de ouro do pescoço da ofendida, o que ocasionou pequena lesão, deixando em seguida o local na posse da “res furtiva”.

Infere-se do caderno inquisitivo que, lodo após a consumação do delito, a vítima acionou a polícia, sendo que os policiais militares em diligências localizaram e efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado.

Perante a autoridade policial, o inculpado confessou a prática do delito.

Assim, a autoria e materialidade da infração penal são verificadas pelos seguintes elementos de informação: auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), laudo de exame de corpo de delito (fl. 26), termo de apreensão (fl. 16) e pelo relatório policial (fls. 27/28), bem como os depoimentos apurados nos autos. [...]”
(id. 209522652 – Pág. 45/46).

Devidamente processada e instruída a ação penal, foi proferida a sentença recorrida, a qual condenou o apelante no crime imputado na denúncia.

O recorrente, no intuito de reformar o édito condenatório, sustenta a atipicidade da conduta e a consequente absolvição, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Desse modo, afirma que ao subtrair o colar da vítima, não teve a intenção de assenhoreamento definitivo do bem, pois o objetivo final da ação era que a ofendida, com quem manteve um relacionamento amoroso, viesse à sua procura para que pudessem conversar e eventualmente reatassem o vínculo afetivo.

Em pedido secundário, ressalta que não houve o emprego de violência ou grave ameaça, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de furto.

Em análise ao pleito absolutório e adstrito às provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é possível concluir que razão assiste ao apelante.

A vítima
Ellen Cassia Barbosa de Souza
, em inquérito policial, aduziu que estava separada do apelante há aproximadamente 15 (quinze) dias. Declarou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação do recorrente, que lhe pediu um rastelo emprestado, o que foi negado por ela, tendo em vista que se tratava de mais uma desculpa para se encontrarem.

Apesar de se recusar ao empréstimo do objeto, relatou que o apelante se dirigiu à sua residência para buscá-lo, oportunidade em que, ao abrir o portão, ele adentrou no imóvel, apanhou o rastelo e se apoderou de uma corrente de ouro que estava em seu pescoço. Narra, que o apelante mostrou que a corrente estava em sua posse quando foi embora (id. 209522652 – Pág. 61/62).

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima ratificou as informações fornecidas na seara administrativa e acrescentou que, no momento em que o recorrente mostrou que havia se apoderado da corrente de ouro, solicitou a devolução do objeto, porém, ele respondeu que não devolveria, porque queria ficar com uma lembrança dela. Assentou que, em momento posterior, o recorrente salientou que se ela quisesse o colar de volta, teria que se dirigir à loja “Moto Garça”, local de trabalho do apelante à época, para recuperá-lo. Por fim, destacou que nenhuma outra pessoa presenciou os fatos (id. 209522653).

O apelante, em ambas as fases da persecução penal, relatou os fatos no mesmo sentido do relatado pela vítima, esclarecendo que não pretendia permanecer na posse definitiva da corrente e que pretendia utilizar daquela situação para forçar uma aproximação com a ofendida (id. 209522652 – Pág. 67/69).

As demais testemunhas, Policial Militar Tiago Costa e Gomes e Adriel Ribeiro Souza não forneceram grande substrato fático para o deslinde da controvérsia.

Inicialmente, consigna-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese,
a palavra da vítima assume especial relevância
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017).

Nesse contexto, denota-se que o relato da vítima foi seguro e coerente, além de se alinhar à narrativa do apelante, a revelar que ele, embora tenha subtraído a corrente de ouro a ela pertencente, não o fez com o ânimo de se apossar definitivamente do objeto.

Como cediço, para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração cumulativa do dolo de subtrair coisa alheia móvel (
animus furandi
) e do dolo específico de assenhoramento permanente da
res furtiva
(
animus rem sibi habendi
).

A respeito do tema, o magistério de Guilherme de Souza Nucci leciona:

"[...] o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto (ou roubo), já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar (ou roubar), que é assenhorar-se do que não lhe pertence [...] exige-se o dolo (vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-se o elemento subjetivo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão 'para si ou para outrem'. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia [...]"
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal comentado, 17a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 364/365 e 368/369).

Dessa forma, o
modus operandi
e as circunstâncias fáticas que permearam a conduta do apelante, examinadas através das provas produzidas sob o pálio do contraditório, demonstram que inexistiu, na espécie, a intenção de se apoderar do objeto subtraído permanentemente, uma vez que o objetivo final do recorrente era se utilizar desta condição como um meio de aproximar-se da vítima, com quem manteve um relacionamento amoroso.

A rigor, este Sodalício se posiciona no sentido de reconhecer a ausência do elemento subjetivo específico e, por conseguinte, a atipicidade da conduta em situações semelhantes, como se destaca pelo seguinte aresto:

“[...] Se do conjunto probatório não se extrai a certeza de que o réu agiu com o dolo específico de se apossar de objeto alheio, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, 0016033-60.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 01/11/2021).

Destarte, verificada a atipicidade da conduta, de rigor o acolhimento do pleito recursal para absolver o apelante pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Ante ao exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim absolver o apelante
Ronesson de Souza Lira
, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024